Tribunal: TJMT
Processo: 1037108-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037108-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), GUSTAVO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.518.371-14 (EMBARGADO), ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA - CPF: 021.518.341-07 (EMBARGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. MULTA ARBITRADA EM CASO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESPROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos por AFARE I – Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento interposto pelos Embargados, reduzindo a multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau para multa única, sob alegação de omissão quanto à análise do histórico de reiterada resistência dos Embargados em apresentar documentos necessários à perícia contábil, o que, segundo a Embargante, justificaria a manutenção da multa diária originalmente arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso ao não enfrentar fundamentos apontados pela Embargante relativos ao comportamento dos Embargados quanto à apresentação de documentos indispensáveis à perícia, e se tal omissão justificaria a manutenção da multa diária inicialmente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente as questões relativas à documentação pendente para a perícia contábil e à fixação da multa, não se constatando omissão, contradição ou obscuridade, estando fundamentado nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da CF/88.

5.

A mera irresignação da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza o manejo dos embargos de declaração para promover novo julgamento da causa.

6.

A fixação das
astreintes
está sujeita aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo o julgador reduzir ou alterar o valor ou a periodicidade da multa, a fim de evitar onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

7.

Eventual exame sobre o descumprimento da ordem de apresentação documental pelos Embargados e a consequente aplicação da multa diária depende de manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

2.

A fixação de
astreintes
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo o julgador substituí-la por multa única, a fim de evitar excesso ou enriquecimento sem causa.

3.

A análise sobre eventual descumprimento de decisão judicial que ordena apresentação de documentos compete, em primeiro lugar, ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
opôs Embargos de Declaração em id. 292338364, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 290169859, o qual proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada.

A Embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto ao fato de haver determinação expressa do juízo de primeiro grau para que os Embargados apresentassem documentos imprescindíveis à análise pericial, providência que não foi cumprida, não obstante as diversas intimações.

Sustenta que essa conduta impede o andamento regular do processo, afronta à dignidade da Justiça e justifica a manutenção da multa diária originalmente arbitrada, nos termos do art. 139, IV, c/c art. 537 do CPC.

Aduz que o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos relevantes expostos nas contrarrazões de id. 268641784, especialmente quanto ao histórico de reiterada resistência dos Embargados em fornecer os documentos essenciais à perícia, o que legitimaria a multa diária como medida coercitiva.

Suscita o erro de premissa fática, pois ao reformar parcialmente a decisão agravada, presumiu a excessividade da multa diária originalmente fixada, sem qualquer demonstração objetiva da desproporcionalidade ou excesso.

Argumenta que os próprios fundamentos do acórdão reconhecem a demora injustificada dos Embargados em apresentar os documentos solicitados, tendo transcorrido mais de um ano e três meses desde a intimação do perito para a complementação da documentação, o que reforça a necessidade da multa diária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, pontua que os Embargos de Declaração não possuem caráter protelatório quando opostos com o objetivo de sanar omissão ou erro material, bem como para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a manutenção da decisão de primeiro grau e, consequentemente, o não provimento do Agravo de Instrumento interposto pelos Embargados.

Contraminuta acostada em id. 295876380.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Quanto à suficiência ou não da documentação apresentada pelos Agravantes em primeiro grau, compulsando os autos de origem, observa-se que o perito nomeado em 13/09/2023 fez uma série de ponderações e solicitou a complementação da documentação necessária para confecção do laudo, vejamos:

(...). Para o desenvolvimento do trabalho técnico-científico pericial, é levado em consideração a natureza e complexidade matéria a ser examinada para a produção da prova pericial que possibilite ao perito formular a sua convicção técnica necessária à elaboração do LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. Contudo, o conteúdo probatório, como prova documental, deve ser respaldado em documentos hábeis e comprobatórios disponibilizados para exame, além daqueles que já estão juntados aos autos do processo em referência.

Entretanto, a documentação contábil e fiscal disponibilizada pelos requeridos nos autos é insuficiente para a formação da convicção técnico-científica necessária à elaboração do LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. Cite-se, que foram empreendidas diversas tentativas, todas infrutíferas, no intuito de notificar os requeridos para entrega de documentos, restando ao perito senão comunicar a este r. juízo a respeito dos fatos, bem como do foi requerido no andamento constante do
ID-57459684.

Ato contínuo, os requeridos não atenderam a determinação contida no
ID Num 58159740
para enviar os documentos ao perito, apenas trouxeram aos autos folhas do LIVRO RAZÃO, Balanços Patrimoniais desconectados das DREs, DIPJ1 da JOTTA PARTICIPAÇÕES além de cópias das DIRPF2 do Sr. GILDO MOTTA. No entanto, omitiram-se quanta ao encaminhamento ou anexação da principal peça contábil, a saber,
LIVRO DIÁRIO
revestidos das formalidades legais. [ID 57459684 – Pag 5-7].

Ocorrido o SANEMANTO do processo na
DECISÃO
proferida por Vossa Excelência [ID no 11560690], o trabalho pericial foi substancialmente ampliando, contemplando os períodos/exercícios
entre 2005 a 2021
da empresa JOTTA PARTICIPAÇÕES e GILDO MOTTA. Extraímos desta
DECISÃO
a seguinte determinação:

(...).

Dessa forma, para reiniciar os trabalhos periciais com vista à produção da prova documental e consequente emissão do LAUDO PERICIAL CONTÁBIL, considerando que a documentação contábil trazida aos autos é insuficiente para a formação da convicção técnico-científica do perito, deve a JOTTA PARTICIPAÇÕES e o Sr. GILDO MOTTA DA SILVA disponibilizar ao perito do juízo os seguintes livros e documentos:

(...). – sic- id. 128815044 – autos de origem.

Em seguida, em 04/12/2023 a magistrada singular determinou em id. 136067467 que os Requeridos/Recorrentes apresentassem a documentação solicitada pelo expert, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Em 09/02/2024 (id. 141070634), os Recorrentes apenas se limitaram a pleitear a suspensão dos trabalhos periciais ante a ausência de julgamento definitivo dos embargos de declaração no agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000, nada tendo sido consignado em relação à complementação da documentação.

Na data de 06/11/2024 (id. 174108473), o juízo a quo, indeferiu o pedido de suspensão e novamente determinou que os Agravantes apresentassem os documentos solicitados para a perícia, sob pena de majoração da multa anteriormente fixada.

Os Agravantes opuseram embargos de declaração (id. 175892607) que foram rejeitados em id. 176514249.

Em 13/12/2024 (id. 178774694),
ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses depois da solicitação do perito
, os Recorrentes peticionaram nos autos informando que “todos os documentos solicitados pelo expert, necessários para a conclusão da perícia, nos moldes determinado por esse juízo, foram oportunamente entregues, como extratos bancários, inclusive, as razões contábeis, que, como cediço, advém justamente do Livro Diário, o que torna prescindível a sua apresentação”.

Com a manifestação, acostou o parecer do seu assistente técnico para justificar que a documentação requisitada já estava disponibilizada no feito (id. 178774696).

Posteriormente, o perito nomeado reiterou que ainda está pendente a juntada boa parte da documentação solicitada (id. 179338991),
não tendo havido manifestação pelo Juízo de origem
se a documentação já apresentada pelos Recorrentes é suficiente para realização dos trabalhos e, se a insistência dos Requeridos em afirmar que os documentos necessários já constam nos autos caracteriza descumprimento da ordem de modo a ensejar aplicação da multa.

Diante desse contexto, a princípio, tal questão não foi apreciada pelo Juízo a quo, de maneira que a análise por esta Câmara se houve ou não descumprimento da ordem judicial poderá ensejar supressão de instância.

No que se refere à multa fixada em caso descumprimento, embora a fixação das astreintes seja uma faculdade do Magistrado, observo que tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.
Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão. (TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

Nesse ponto, a fixação das astreintes sem limitação de dias poderá desvirtuar a natureza da medida, tornando-a excessiva, o que não é admitido.

Portanto, o recurso comporta acolhimento, em parte, tão somente para que a multa arbitrada seja mantida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém de forma
fixa
, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Importante pontuar que o procedimento de origem já tramita desde o ano de 2020 sem resolução, a perícia a ser realizada é complexa e demanda a verificação de vasta documentação, assim como, conforme mencionado anteriormente, desde a solicitação do perito para apresentação da documentação complementar, os Requeridos somente indicaram que tais documentos supostamente já constavam nos autos 01 (um) ano e 03 (três) meses depois da solicitação. (...) - sic – id. 290169859.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025